Tribunal: STJ
Processo: 5065497-08.2023.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995174 - RS(2025/0268093-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CPFL TRANSMISSAO S.A.
OUTRO NOME
: COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - CEEE-T
ADVOGADA
: FERNANDA ROSA SILVA MILWARD CARNEIRO - SP414299
AGRAVADO
: VANDA DUARTE DA SILVA
ADVOGADOS
: LEANDRO PORN - RS072968
ANDRÉ ARAÚJO PONSSONI - RS053570
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO PESSOAL.
PRESCRIÇÃO DECENAL DO
DO CC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
ART. 205
OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
SÚMULA 83/STJ
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o órgão julgador enfrenta, de modo claro e
suficiente, a natureza da obrigação e o regime prescricional aplicável, ainda que em sentido contrário ao
pretendido pela parte.
2. Estando o acórdão alinhado com a jurisprudência dominante desta Corte sobre a aplicação do prazo
decenal em obrigações pessoais, incide a
.
Súmula 83/STJ
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56886325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:27:36
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: e7274ebd-825a-4760-a560-05b5068e44c5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995174 - RS(2025/0268093-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CPFL TRANSMISSAO S.A.
OUTRO NOME
: COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - CEEE-T
ADVOGADA
: FERNANDA ROSA SILVA MILWARD CARNEIRO - SP414299
AGRAVADO
: VANDA DUARTE DA SILVA
ADVOGADOS
: LEANDRO PORN - RS072968
ANDRÉ ARAÚJO PONSSONI - RS053570
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OBRIGAÇÃO PESSOAL. PRESCRIÇÃO DECENAL DO
DO
ART. 205
CC.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
.
SÚMULA 83/STJ
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
órgão julgador enfrenta, de modo claro e suficiente, a natureza da
obrigação e o regime prescricional aplicável, ainda que em sentido
contrário ao pretendido pela parte.

2. Estando o acórdão alinhado com a jurisprudência dominante desta
Corte sobre a aplicação do prazo decenal em obrigações pessoais,
incide a
.
Súmula 83/STJ
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por COMPANHIA
ESTADUAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CEEE-G (CEEE-G) contra
Documento eletrônico VDA56623270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:50
Código de Controle do Documento: 74fa4bff-6362-4b2d-a2e3-336750efbf47

decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III,
,
art. 105,
a
da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do
Sul, assim ementado:
APELAÇÃO
CÍVEL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
COMPANHIA
ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA. – CEEE D. AUXÍLIO POR
MORTE. RESOLUÇÃO No
METODOLOGIA DE CÁLCULO.
370/81.
PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA
E DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
1. Prescrição: tratando-se o auxílio por morte de obrigação de
natureza pessoal, incide o disposto no
do Código Civil,
art. 205
prevendo o prazo de dez anos para a prescrição da pretensão, tendo
como marco inicial a data do pagamento a menor pela parte ré,
quando, em tese, violado o direito invocado. Inaplicabilidade do
verbete no 291 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça. Preliminar afastada.
2. Termo inicial dos juros de mora: reconhecido o direito de adequação
do cálculo do valor do auxílio por morte nos termos da Resolução no
afasta-se a incidência do
do Código Civil, pois a
370/81,
art. 396
requerida se omitiu quanto ao adequado regramento a ser observado
para a utilização da base de cálculo do valor do benefício. Ademais, a
mora está caracterizada pela simples falta do pagamento no momento
correto, conforme
do Código Civil, contando-se os juros,
art. 394
portanto, desde a citação inicial, conforme
do mesmo diploma
art. 405
legal.
3. O termo inicial da atualização monetária, deve ser fixado desde a
data do pagamento administrativo, não constituindo um acréscimo ao
valor devido, mas apenas a compensação pela perda do poder
aquisitivo da moeda, sendo um decréscimo que se evita.
NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. (e-STJ, fls. 209)

Os embargos de declaração de COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA – CEEE-G foram rejeitados (e-STJ, fls. 220-222).
Nas razões do agravo, CEEE-G apontou
não incidência dos óbices
(1)
sumulares (Súmulas 5, 7 e
);
negativa de prestação jurisdicional por omissão
83/STJ (2)
não reconhecida, com invocação dos arts. 1.022 e 489 do CPC e do
prequestionamento ficto do
e
desnecessidade de reexame fático e
art. 1.025;
(3)
indevida imputação de interpretação de cláusula contratual, sustentando que a
controvérsia é estritamente jurídica sobre prescrição quinquenal do
da
art. 103
.
Lei n. 8.213/1991
Houve apresentação de contraminuta por VANDA DUARTE DA SILVA
(VANDA) (e-STJ, fls. 280-283).
É o relatório.

Documento eletrônico VDA56623270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:50
Código de Controle do Documento: 74fa4bff-6362-4b2d-a2e3-336750efbf47

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da Constituição Federal, CEEE-G apontou
negativa de
art. 105
(1)
prestação jurisdicional por violação dos arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, do Código de
Processo Civil, com pedido de aplicação do
do CPC para fins de
art. 1.025
prequestionamento ficto, alegando omissão sobre os arts. 345 e 346 do CPC
(legitimidade recursal e ingresso nos autos) e sobre a disciplina infralegal que rege o
auxílio por morte;
violação dos arts. 205 do Código Civil e 103, parágrafo único, da
(2)
Lei n.o
sustentando que o benefício denominado Auxílio por Morte teria
8.213/1991,
natureza previdenciária, atraindo prescrição quinquenal, afastando a prescrição
decenal aplicada pelo acórdão; e
existência de dissídio jurisprudencial com
(3)
precedentes do STJ e do próprio TJRS que teriam reconhecido, em hipóteses
assemelhadas, a incidência de prazo de 5 anos e a prescrição do fundo do direito.
Houve apresentação de contrarrazões por VANDA, defendendo óbices das
Súmulas 5 e
e
a natureza indenizatória e pessoal do auxílio por morte
7/STJ
280/STF,
com prescrição decenal do
do CC, e pleiteando majoração de honorários (e-
art. 205
STJ, fls. 249-256).

(1) Negativa de prestação jurisdicional

No voto condutor da apelação, a relatora delimitou com precisão o objeto
devolvido e enfrentou diretamente a natureza jurídica do benefício e o regime
prescricional aplicável.
Assentou, de forma expressa:

Inicialmente, destaco que, tratando-se o auxílio por morte de
obrigação de natureza pessoal, incide o disposto no
do
art. 205
Código Civil, prevendo o prazo de dez anos para a prescrição da
pretensão, tendo como marco inicial, no caso, a data em que faleceu o
instituidor do benefício (e-STJ, fl. 206).

Documento eletrônico VDA56623270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:50
Código de Controle do Documento: 74fa4bff-6362-4b2d-a2e3-336750efbf47

Ou seja, o Tribunal não silenciou sobre o regime jurídico do benefício. Ao
contrário, qualificou-o como obrigação de natureza pessoal, regida por norma interna
da empresa, e, a partir dessa premissa, afastou a incidência da Lei n.o
A
8.213/1991.
tese previdenciária foi rejeitada de modo explícito.
Sobre a alegada omissão reconhecida apenas em embargos, o acórdão
integrativo foi igualmente claro. Após registrar que os embargos tinham por
fundamento o
do CPC, consignou:
art. 1.022
Quanto ao mérito recursal, destaco serem taxativas as hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, somente oponíveis quando presente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do
do CPC.
art. 1.022
(e-STJ, fl.
22)

E, na sequência, afastou expressamente o vício apontado:

Ademais, a ora embargante – CEEE-G – não interpôs recurso da
sentença (apenas a CEEE-T o fez), vindo somente agora, em
embargos de declaração, suscitar omissão, a qual não está
configurada, visto que a matéria foi analisada em sua integralidade,
não sendo este o momento processual adequado para a revisão da
matéria. (e-STJ, fls.
)
220/221

Esse trecho é decisivo. O Colegiado afirmou, de maneira direta, que a
matéria havia sido analisada integralmente. Não se tratou de resposta genérica. O
Tribunal reconheceu a tentativa de rediscussão do mérito sob a roupagem de omissão.
Ainda enfrentou o tema do prequestionamento, registrando:

No tocante ao prequestionamento, destaco o disposto no
do
art. 1.025
CPC, prevendo que ‘consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados’ (...). Todavia, refiro inexistir afronta ao
disposto nos arts. 205, 394, 395 e 396 do Código Civil, arts. 1.022, I e
II, e 1.025 do Código de Processo Civil, e
da
art. 103
Lei no 8.213/1991
. (e-STJ, fl. 221)

Não houve silêncio. Houve rejeição fundamentada.
A alegada omissão quanto aos arts. 345 e 346 do CPC também não
procede. O voto dos embargos deixou claro que CEEE-G não havia recorrido da
sentença (apenas a outra corré) e que a tentativa de reabrir discussão em embargos
não configurava vício do julgado, mas inadequação da via eleita.
Documento eletrônico VDA56623270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:50
Código de Controle do Documento: 74fa4bff-6362-4b2d-a2e3-336750efbf47

O que se verificou foi a inconformidade da parte com a conclusão jurídica
adotada. O Tribunal qualificou o auxílio por morte como obrigação pessoal, aplicou o
do CC e afastou a tese previdenciária. Não estava obrigado a reproduzir cada
art. 205
dispositivo invocado nem a adotar a interpretação defendida pela recorrente.
O encadeamento decisório foi lógico, pois definiu a natureza do benefício,
fixou o prazo prescricional, examinou o termo inicial e, posteriormente, rejeitou a
tentativa de rediscussão por embargos. Não se identificou omissão, contradição ou
obscuridade. Tampouco deficiência de fundamentação nos moldes do
do CPC.
art. 489
Não há falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, pois, a
pretexto da alegação de ofensa ao
II, do CPC, o que se buscou foi apenas
art. 1.022,
manifestar inconformismo com o resultado do julgamento desfavorável.
A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os
fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
POSSESSÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
CONFIGURADA. MULTA PROCESSUAL . NÃO CABIMENTO.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não ocorre negativa de
prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma
fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda
que tenha decidido de forma contrária à pretensão da parte . Nesse
contexto, esta Corte já se manifestou no sentido de que não há que se
confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de
prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de
fundamentação. 2. Não deve ser acolhido o requerimento para que
seja imposta a multa prevista no § 2o do
.026 do Código de
art. 1
Processo Civil de 2015, uma vez que o mero inconformismo com a
decisão embargada não enseja a necessária imposição da sanção,
quando não configurado o caráter manifestamente protelatório dos
embargos de declaração. 3. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp
Relator Ministro MARCO AURÉLIO
1.974.942/RJ,
BELLIZZE, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
14/3/2022,
18/3/2022)

(2) Prescrição

O Tribunal estadual concluiu que o benefício possui natureza obrigacional e
pessoal, decorrente de ato normativo interno da empresa, não se confundindo com
benefício previdenciário regido pela
.
Lei n. 8.213/1991
Documento eletrônico VDA56623270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:50
Código de Controle do Documento: 74fa4bff-6362-4b2d-a2e3-336750efbf47

Com base nessa premissa, aplicou o prazo prescricional decenal previsto no
do Código Civil.
art. 205
Tratando-se de obrigação de natureza pessoal e inexistindo prazo específico
em legislação própria aplicável à espécie, incide o prazo geral de 10 anos previsto no
do Código Civil.
art. 205
A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. LOJA EM SHOPPING CENTER. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE
EXIGIR CONTAS AJUIZADA PELA LOCATÁRIA. OBRIGAÇÃO
.
PESSOAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTES DO STJ
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 568 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação
vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o
julgador (arts. 489 e 1.022 do CPC), não se prestando a novo
julgamento da causa.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui o pacífico entendimento de
que a ação de prestação de contas tem por base obrigação de
, aplicando-se, na vigência do atual Código Civil, o
natureza pessoal
. Incidência da Súmula n. 568 do STJ.
prazo prescricional de 10 anos
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
(AREsp n. 2.890.094/MG
Turma, julgado em
DJEN de
30/6/2025,
3/7/2025)

O
parágrafo único, da
rege os benefícios do
art. 103,
Lei n. 8.213/1991
Regime Geral de Previdência Social, não sendo aplicável a obrigação instituída por
resolução interna de empresa estatal.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
DIREITO
PREVISTO
EM
CONTRATO
DE
TRABALHO.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
SITUAÇÃO
ESPECÍFICA. CLÁUSULAS DO CONTRATO DE TRABALHO.
DEMANDA
AJUIZADA
APENAS
EM
DESFAVOR
DO
EMPREGADOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
CONFLITO CONHECIDO
[...]
2.
o trabalhista
A controvérsia envolve reclamaçã
ajuizada pela
de ex-empregado da
viúva
Companhia Estadual de Energia Elétrica
, visando ao pagamento de diferenças de complementação de
(CEEE)
aposentadoria, com fundamento em cláusula prevista em contrato de
trabalho que está sendo descumprida.
Documento eletrônico VDA56623270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:50
Código de Controle do Documento: 74fa4bff-6362-4b2d-a2e3-336750efbf47

[...]
6. A causa de pedir principal decorre de cláusula contratual inserida no
contrato de trabalho do falecido, conforme previsão na Lei Estadual
e
4.136/1961,
não envolve diretamente entidade de previdência
complementar.
7. A situação em exame difere das demandas ajuizadas contra
entidades de previdência privada, que possuem natureza jurídica
previdenciária, conforme entendimento do STF no RE 586.453.
[...]
(CC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Segunda
214.915/RS,
Seção, julgado em
DJEN de
12/11/2025,
17/11/2025)

Assim, correta a conclusão do TJRS ao afastar a prescrição quinquenal.

(3) Dissídio jurisprudencial

O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência
consolidada desta Corte no sentido da incidência do prazo decenal nas hipóteses de
obrigação pessoal.
Incide, portanto, o óbice da
, aplicável tanto aos recursos
Súmula 83/STJ
interpostos com fundamento na alínea
quanto na alínea
do permissivo
a
c
constitucional.
Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em desfavor de COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA –
CEEE-G., limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA56623270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:50
Código de Controle do Documento: 74fa4bff-6362-4b2d-a2e3-336750efbf47

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.995.174 / RS
Número Registro: 2025/0268093-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50654970820238210001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CPFL TRANSMISSAO S.A.
OUTRO
NOME
: COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - CEEE-T
ADVOGADA
: FERNANDA ROSA SILVA MILWARD CARNEIRO - SP414299
AGRAVADO
: VANDA DUARTE DA SILVA
ADVOGADOS : ANDRÉ ARAÚJO PONSSONI - RS053570
LEANDRO PORN - RS072968
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56865615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:57:26
Código de Controle do Documento: 4feac682-7e18-4ed4-a535-ed6499c8137c

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:57:26
Código de Controle do Documento: 4feac682-7e18-4ed4-a535-ed6499c8137c